Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor do agravado. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão ao não analisar as provas colhidas aos autos, notadamente contracheques os quais comprovam a capacidade financeira do agravado para arcar com as custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou sobre apesar das alegações dos agravantes, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 3.1. O aresto foi claro ao mencionar o art. 98 do CPC, o qual diz respeito a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ter direito à gratuidade da justiça. 3.2. O julgado mencionou acerca dos documentos acostados aos autos, os quais comprovam estar o agravante, servidor público estadual, auditor da Secretaria de Estado da Saúde do DF, auferindo renda líquida mensal entre R$ 8.543,04 e R$ 10.329,27, já descontados os valores referentes às pensões alimentícias e aos empréstimos consignados. 3.3. O decisum entendeu a respeito dos documentos juntados aos autos indicarem a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, o acórdão asseverou estarem demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre haver simples alusão ao interesse de prequestionamento, a qual não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, quando inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Ou seja, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo legal, torna-se necessário haver, no julgado embargado, incidência em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a não obrigar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando dispensáveis à solução da controvérsia. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 11, 99, § 2o, 371 e 489, todos do CPC; art. 4o da Lei no 1.060/50; art. 98 do CPC; art. 5o, incisos XXXV e LXXIV da CF.
Jurisprudência relevante citada: não há.